Tribunal: CARF
Processo: 10410.723045/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723045/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM
E
FRETES
NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete
contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em
documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor
e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO
PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a veículos, máquinas e equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à produção e à fabricação de
produtos destinados à venda, conforme disciplinado pela Secretaria da Receita
Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004).
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus
funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-
açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um
benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do
processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para reverter as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723045/2014-91
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

glosas em relação a: Transporte de pessoal; Serviços de aluguel de veículos, utilizados no
processo produtivo; Encargos de depreciação de bens utilizados na fase agrícola: tratores,
colheitadeiras, caminhões, reboques e outros bens utilizados na agricultura ou transporte da cana
e Armazenagem e fretes de vendas, apenas para os valores comprovados através da apresentação
de documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Pedido de Eletrônico de Ressarcimento (PER), no valor de R$
110.526,96, relativo a crédito de PIS/Pasep não cumulativa do período de apuração de
01/01/2013 a 31/03/2013. Utilizando-se desse crédito, a contribuinte apresentou diversas
Declarações de Compensação (Dcomp).
Após análise, a Delegacia da Receita Federal em Maceió proferiu Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 39.975,44, sendo
glosados os seguintes créditos apurados sobre aquisições relacionadas ao “setor agrícola”:
- Serviços utilizados como insumos: serviços de terceiros – equipamentos
agrícolas: serviços de manutenção e solda em equipamentos agrícolas e de
irrigação; serviços diversos: outros créditos de serviços na área agrícola, de
natureza indireta e administrativa, tais como Consultoria Agrícola, Consultoria em
Meio Ambiente, Lavagem de Roupa-Herbicidas e Manutenção de Programas de
Computador; manutenção e reparo de equipamentos agrícolas: peças aplicadas por
terceiros na manutenção de implementos agrícolas e irrigação.
- Bens utilizados como insumos: Nesse ponto, informa a autoridade fiscal que a
empresa fiscalizada foi intimada a identificar os centros de custos para os quais o
material foi requisitado, do que resultou a separação dos gastos específicos em
agricultura, daqueles específicos de transporte (caminhões, móveis, motos...).
Foram considerados como centros de custos da agricultura os seguintes: dutoras,
Pivôs, Carregadeiras, Grades, Fazendas, Tratores, Sulcador, Aplicação de
Herbicidas, Produção de Mudas,.... Em Transportes foram classificados os centros
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

de custos Toyota Hillux, Fiat Uno, Ford Cargo, Caminhão MBB, Moto Honda,
Pajero TR4, Reboques,...
- Frete de compras na aquisição de bens
- Frete de compras na aquisição de cana de açúcar de terceiros
- Bens Aplicados em Equipamentos e Veículos de Transporte de Cana : Óleo
Diesel,
- Lubrificantes, Pneus e Câmaras, Material de Manutenção
- Serviços Aplicados em Equipamentos e Veículos para o Transporte de Cana :
Serviços de Terceiros-Caminhões, Motos e Automóveis, Manutenção e Reparo de
Veículos e Equipamentos de Transporte e Frete de Cana.
Foram também glosados créditos apurados sobre aquisições relacionados ao
“setor industrial”:
- Serviço de dedetização e transporte de resíduos, desincrustantes e produtos de
limpeza e tratamento de águas (para os quais a autoridade fiscal apresenta
soluções de consulta que desautorizam o creditamento).
- Bens e serviços com natureza de ativo fixo, uma vez que partes e peças
significativas nos equipamentos da contribuinte deveriam ter sido ativadas, mas
não o foram. O crédito foi indevidamente apurado sobre as peças, informadas
como insumos de produção.
- Outros créditos indevidamente apurados sobre aquisições diversas, tais como
lâmpadas fechaduras para porta, peças para ar-condicionado, ferramentas, graxas
e outros.
- Serviços de transporte de pessoal
- Serviços de aluguel de veículos
- Depreciação
- Despesas de armazenagem e fretes sobre vendas
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade protestando, em síntese contra o que chamou de cisão das atividades da
contribuinte em agrícolas e industriais, com o único propósito de impedir a plena fruição dos
créditos assegurados pela legislação tributária, ignorando-se que a atividade agroindustrial
abrange a atividade agrícola e a industrial, de modo que as despesas incorridas na lavoura,
plantio, conservação, aplicação de herbicidas, adubação, além de outras, geram direito ao crédito
do PIS não-cumulativo. Ao final, solicita a realização de perícia, para exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

A Manifestação de Inconformidade foi considerada procedente em parte pela 31a
Turma da DRJ08 em Ribeirão Preto, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.* 5, de 2018,que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos,para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.* 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola)
anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, etc.), que será destinado à venda,
também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para efeito de apuração de créditos da não cumulatividade relativamente ao
PIS/Pasep e à Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA
AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE ENTRADA.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Os fretes incorridos para transporte de insumos, produtos em elaboração ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica geram créditos da não cumulatividade, conforme
Instrução Normativa n° 1.911/2019.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MATERIAL
E
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA.
POSSIBILIDADE.
Os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela
pessoa jurídica na produção dos bens destinados à venda podem ser considerados
insumos, pois destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos e
bem assim porque sua falta pode implicar em perda de qualidade do produto destinado à
venda.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a despesas com o transporte de pessoal.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/12/2020 e interpôs o Recurso
Voluntário em 12/01/2021, contendo como principais elementos de defesa:
- Refuta a preclusão sob o argumento de que a Recorrente jamais de deixou de
impugnar a totalidade das glosas, apenas o fez de maneira sucinta, a partir da
compreensão de que a análise anteriormente promovida sobre seu pedido de
restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade econômica
por si promovida como um todo, o que por óbvio já abarcaria a totalidade dos
indeferimentos administrativos. Ressalta ainda os princípios da verdade material e
da oficialidade;
- Sobre o transporte de funcionários, uma vez que etapa inicial da atividade de
agroindústria está atrelada ao plantio e manutenção da lavoura de cana-de-açúcar,
o que demanda atividades como aplicação de herbicida, adubação, conservação e
colheita. Com a peculiaridade de que as lavouras mantidas não estão situadas em
locais de fácil acesso, ausente a alternativa do transporte público. Diante disso, o
exercício desse mister demanda o emprego de mão-de-obra rural, sem a qual não
haveria como alcançar a atividade de natureza industrial. Logo, o transporte
fornecido pela Recorrente deve ser visto como insumo, conforme contexto
específico com o da atividade rural empreendida pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

1 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO
Segundo a DRJ, não teria havido impugnação específica no tocante aos seguintes
itens da autuação:
4.3 Bens e serviços com natureza de ativo fixo
4.4 Outros bens diversos
5.2 Serviços de aluguel de veículos
5.3 Depreciação e
5.4 Despesas de armazenagem e frete sobre vendas.
Por essa razão, havendo preclusão, essas matérias foram consideradas
definitivamente constituídas na seara administrativa.
Inicialmente cumpre apontar a atividade principal da empresa, que se dedica à
produção e comercialização de açúcar e álcool, no mercado interno e externo, sendo a matéria
prima utilizada primordialmente a cana-de-açúcar, adquirida de terceiros ou obtida por meio de
produção própria.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte ressalta que teria havido um
equívoco na “sub-divisão” constante do Despacho Decisório entre as duas etapas da atividade
agroindustrial, uma vez que “os gastos com a aquisição de bens e as despesas incorridas no
processo produtivo da Manifestante geram o direito à apropriação do crédito”:
A subdivisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art. 22- A, caput, da
Lei n. 8.212/91) promovida pelo despacho decisório entre a fase agrícola e a fase
industrial de uma agroindústria, como se pudessem ser seccionadas para fins de
apropriação das despesas da Defendente, gerou a glosa equivocada.
Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas não somente: o
tratamento do solo, plantio, manejo e colheita representam insumos para o
processo fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa defendente produzir açúcar e álcool sem promover os
tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-de-açúcar, que
é sua matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu processo produtivo e não
poderiam ser seccionadas, como equivocadamente o fizera o despacho decisório em
questão, exclusivamente com o propósito de glosar os créditos fiscais que a Lei n.
10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao contribuinte.
O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte de pessoal,
serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de manutenção e reparo dos
equipamentos agrícolas, e todos os demais serviços utilizados como insumos na área
agrícola pela empresa.
Essa também é a linha de defesa utilizada no recurso, com o intuito de afastar a
ocorrência da preclusão:
(...) A Recorrente jamais de deixou de impugnar a totalidade das glosas, apenas o fez de
maneira sucinta, a partir da compreensão de que a análise anteriormente promovida
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

sobre seu pedido de restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade
econômica por si promovida como um todo, o que por óbvio já abarcaria a totalidade
dos indeferimentosadministrativos.
A contribuinte reporta-se ainda à obrigação de busca pela verdade material, bem
como pelo respeito ao princípio da oficialidade:
Um desses princípios é justamente a busca da verdade material, que obriga o Fisco,
enquanto membro inafastável da Administração Pública, a nortear sua atuação
processual pela consecução da realidade considerada em toda sua amplitude. Alegações
genéricas de preclusão, como a realizada pelo acórdão violam o princípio em questão,
porquanto, ainda que não impugnados especificamente pela Contribuinte, é mister da
Autoridade Fazendária assuntar todo o conteúdo da glosa empreendida, reapreciando as
motivações da negativa de restituição/compensação em toda sua extensão.
...
O trecho acima já dá o ensejo necessário para o segundo princípio a denunciar o
acórdão: o princípio da oficialidade. Na seara administrativa, pode o Fisco dar ensejo,
por conta própria, a uma relação processual e, uma vez encetada, cumpre ao próprio
órgão administrativo garantir o impulso necessário para o integral solucionamento da
questão. Para o atingimento desse fim, é irrelevante que o administrado ou terceiro
interessado tenha participado ativamente no feito. Decerto, uma vez que atue, seus
pleitos devem ser necessariamente sopesados, mas já subsiste a obrigatoriedade da
Administração de dar prosseguimento e uma solução a todas as questões postas em sua
análise. O princípio em tela encontra-se especificamente previsto nos arts. 2o, p. único,
XII, 5o e 29, da Lei n. 9.784/99.
Em relação a parte dos pontos acima listados, entendo não ser possível afirmar
não ter havido qualquer impugnação. Desse modo, com a devida vênia, discordo da instância de
piso e adoto como minhas as razões utilizadas pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira
quando julgou caso semelhante, do mesmo contribuinte (Acórdão o 3201005.303 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária):
Não se trata de uma contestação genérica.
A recorrente pretende o reconhecimento dos créditos de insumos na fase agrícola, tal
como a fiscalização concedera na atividade de produção de açúcar/álcool (desde que
obedecidos os requisitos legais). Outrossim, resta claro nos autos que se pretende
créditos com todas as despesas incorridas no âmbito de sua atividade econômica.
Assim, incumbe a este Colegiado decidir acerca da possibilidade da recorrente
apropriar-se dos créditos nas aquisições de bens e serviços vinculados à atividade
agrícola plantio, cultivo e colheita da principal matéria-prima (cana-de-açúcar) dos
produtos fabricados e destinados à venda.
De outra banda, deve-se decidir no tocante à extensão dos dispêndios que a legislação
de regência permite a apropriação dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins.
Os dispositivos dos incisos e parágrafos do art. 3o da Lei nos 10.637/03 (PIS/Pasep) e da
Lei 10.833/03 (Cofins) são suficientes para decidir o litígio.
Ainda que os créditos glosados lá analisados não sejam idênticos ao do presente
caso, é certo que há razoabilidade em decidir que houve impugnação, ainda que superficial, por
parte da Recorrente, sob a égide do conceito de insumo, afastando-se a preclusão.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

É de se ressalvar que não considerar definitivas tais glosas na esfera
administrativa, permitindo a análise das alegações de defesa, não significa afirmar que a
Recorrente se desincumbiu do encargo jurídico em demonstrar a pertinência do crédito apurado.
Outrossim, é de se observar que parte das glosas consideradas não impugnadas
dizem respeito à modalidade de creditamento específica estabelecida pela legislação, tal
característica será levada em consideração no momento da análise.
Tenho, portanto, que no tocante à preclusão a decisão de piso deve ser reformada.
2 - ATUAL CONCEITO DE INSUMOS
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS e COFINS, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo dos
bens e serviços que poderiam ser admitidos como insumo, estabelecendo a necessidade de
emprego direto no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições limitantes foram recorrentemente questionadas,
de modo que vieram a ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no
1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu à
sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão detalhados no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, nem todas as
despesas realizadas para aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade empresarial
precípua do contribuinte, direta ou indiretamente, serão consideradas insumos.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise, portanto, deve ser objetiva,
dentro de uma visão intrínseca ao processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do Imposto de Renda, que
aproveita o conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado
ainda o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as
matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido parecer, o
conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade desempenhada pelos contribuintes.
3 - ATIVO FIXO – BENS
Para a fiscalização, houve equívoco no critério utilizado para apropriação do
crédito em relação a determinados bens, que deveriam ter sido ativados e incorporados para
apuração por meio de quotas de depreciação:
O efeito destas operações no aumento da vida útil destes bens, tanto a substituição de
partes e peças significativas como também as reformas e recuperações efetuadas, fica
evidente ao se analisar as compras de ativo fixo efetuadas durante o período da ação
fiscal ( Relatório " Aquisição de Ativo Fixo Efetuadas no Período " e " Aquisições de
Imobilizado para Indústria de Outubro de 2009 a Março de 2013"- Anexo 05 e). Vê-se
que a substituição por novos bens ocorre com maior freqüência na àrea agrícola e em
equipamentos de transporte, como foi o caso de Tratores Valtra ( 2011 ), Pajeros TR4 e
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Fiat Uno ( 2010 ), Forino ( 2011 ) e Caminhões Volvo ( 2011 ). Já na Indústria ,
raramente se adquirem novas máquinas ou equipamentos industriais. As aquisições
significativas mais recentes foram de Transformadores ( 2011 ) , Furadeiras (
2012) , Esmerilhadeiras ( 2011 ) e Quadros de Energia.
Ou seja, as reformas e a substituição de partes e peças efetuadas contribuíram
significativamente para o aumento de vida útil, tanto é que simplesmente não
houve nenhuma nova aquisição de moendas, turbinas ou centrífugas no período da
ação fiscal. (grifos do original)
Diante disso, ausente contestação por parte da Recorrente que justificasse a
correção do critério eleito, acentuada pela não apresentação de qualquer documentação
comprobatória, entende-se pela manutenção das glosas efetivadas pela autoridade fiscal.
4 - BENS DIVERSOS
Foram também glosadas aquisições diversas, tais como lâmpadas, fechaduras para
porta, peças para ar-condicionado, ferramentas , graxa, material de construção e outros.
Considerando que não geram direito a crédito das contribuições não-cumulativas
despesas com bens quando não restar evidenciada a aderência e participação no processo
produtivo à luz dos critérios de essencialidade e relevância, não pode haver enquadramento no
conceito de insumos previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03.
Assim, mantidas as glosas.
5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Depreende-se do Relatório Fiscal que os serviços de locação de veículos foram
glosados em razão da impossibilidade de enquadramento no inc. IV do art. 3o, que prevê o
crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...) IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Lado outro, segundo a Recorrente, os gastos incorridos com tais serviços
poderiam ser creditados a partir do enquadramento como insumos.
Para comprovação do direito creditório por meio da subsunção do gasto ao
conceito de insumos, a instrução probatória ganha ainda mais relevância, de modo que para cada
despesa deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos para atividade
empresarial desenvolvida.
No caso concreto, em face do próprio Relatório Fiscal, é possível verificar a
pertinência e uso na “área agrícola”, considerando-se a atividade agroindustrial exercida pela
Recorrente, não apenas de colheita, como na movimentação da cana-de-açúcar:
Foram os seguintes os valores glosados, também demonstrados nas Planilhas "Apuração
dos Valores de Aluguéis de Máquinas e Despesas de Armazenagem e Frete de Vendas"
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

e Relatório Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas
Jurídicas , Anexo 06:

Dessa forma, restou demonstrado que houve participação efetiva no processo
produtivo, devendo ser revertida a glosa.
6 - ARMAZENAGEM E FRETES DE VENDAS
A autoridade fiscal constatou não haver deslocamento da mercadoria para o
cliente, mas sim para o Porto de Maceió, local em que o açúcar fica armazenado na Empresa
Alagoana de Terminais - EMPAT, aguardando embarque, informação obtida pela fiscalização
por meio da realização de diligências.
Contudo, entendo pela reversão das glosas, por não considerar que a operação de
venda refere-se tão somente à saída do produto acabado do estabelecimento industrial
diretamente ao adquirente ou ao embarque para exportação.
Nesse sentido, mais uma vez faço referência aos argumentos utilizados pelo
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira quando julgou caso semelhante, do mesmo
contribuinte (Acórdão o 3201005.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária):
A legislação referente ao PIS/PASEP (Lei no 10.637/2004) e a COFINS (Lei no
10.833/2003) tratam da possibilidade de creditamento do frete como insumo no
processo produtivo e na operação de venda (suas etapas) quando o ônus for suportado
pelo vendedor, como dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
A operação de venda não se revela simplesmente pela saída do produto acabado do
estabelecimento industrial diretamente ao adquirente ou embarque para exportação.
No caso, a operação de venda comporta uma logística de transporte e armazenagem do
açúcar fabricado, caracterizando-se necessários à atividade final de venda.
Dessa forma, não se pode admitir que as transferências do produto fabricado
restringem-se a uma mera opção de logística ou comercial, mas essencial e necessários à
preservação dos produtos até que se complete a atividade final de venda.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Assim, deve ser concedido o creditamento dos fretes de produtos acabados, em
que o ônus é suportado pelo vendedor e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País,
existindo documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
7 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Com relação aos encargos de depreciação, foram glosados créditos apurados sobre
bens empregados no processo produtivo da Recorrente, tais como tratores, colheitadeiras,
caminhões, reboques e outros bens “utilizados na agricultura ou transporte da cana”,
conforme reconhecido pelo próprio Relatório Fiscal. Veja-se:
Desta forma encargos de depreciação de bens não utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda não ensejam aproveitamento de crédito. É o caso de tratores,
colheitadeiras , Caminhões, reboques e outros bens utilizados na agricultura ou
transporte da cana, conforme já exposto em itens anteriores.
Diante disso, tais restrições merecem reversão.
Paralelamente, houve também glosa sobre outros bens, cuja utilização no processo
produtivo não se mostra evidente:
Mesmo no processo de fabricação do açúcar e do álcool também foram encontrados
bens que, que embora alocados fisicamente na área industrial, não se enquadram no
conceito de utilização na fabricação de bens destinados à venda, como por exemplo,
bomba centrífuga na casa de hóspedes, quadro de distribuição de energia do banheiro
industrial, roupeiro em aço, águas residuais, betoneira, ferramentas manuais, splits, ar
condicionado, escadas, e outros.
Ausente contestação e comprovação específicas que justificassem a correção do
critério eleito, a fim de demonstrar a utilização em etapas do processo produtivo, acentuada pela
não apresentação de documentação comprobatória, entende-se pela manutenção das glosas
efetivadas pela autoridade fiscal.
Assim, cabe reversão das glosas de gastos com bens utilizados na etapa agrícola,
para manutenção do crédito com encargos de depreciação de tratores, colheitadeiras, caminhões,
reboques e outros bens utilizados na agricultura ou transporte da cana. Mantém-se as glosas de
créditos dos demais encargos de depreciação de veículos e bens por não ter sido demonstrado o
uso em etapas de produção.
8 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES - LAVOURA
Nesse ponto, a DRJ entendeu por ratificar o despacho decisório com fulcro,
principalmente, na Solução de Divergência 43 de 2008 e no Parecer Cosit n° 5/2018, que versa
sobre o fornecimento de transporte para funcionários, sendo reproduzidos os seguintes trechos na
decisão:
Solução de Divergência 43 de 2008: Despesas efetuadas com o fornecimento de
alimentação, de transporte, de uniformes ou equipamentos de proteção aos
empregados, adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa,
não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins, por não se
enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou daqueles que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação ou na produção de
bens destinados à venda.
Parecer Cosit n° 5/2018: Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto
de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Sobre tais despesas, a Recorrente trouxe os seguintes esclarecimentos:
A Solução de Divergência e Parecer citados pelo acórdão têm caráter generalista e não
conseguem atentar para contextos mais específicos com o da atividade rural
empreendida pela Recorrente. Inclusive, o próprio Parecer Cosit n. 5/2018, quando
entra no mérito do transporte de funcionários, assim o faz num contexto de
emprego urbano, onde se presume a existência de transporte coletivo ofertado pelo
Poder Público.
(...)
A menção a vale-transporte decididamente ignora outros contextos de atividade
econômica, sobretudo aquelas realizadas em rincões mais afastados de centros urbanos,
onde inexiste outra opção ao empregador que não fornecer ao seu empregado o meio de
locomoção até o local de realização das atividades funcionais.
Não há como a Recorrente produzir açúcar e álcool sem promover os tratos
culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-de-açúcar, que é sua
matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu processo produtivo e não
poderiam ser seccionadas.
Para o exercício dessas atividades, torna-se imprescindível a atuação dos trabalhadores
rurais, que apenas podem chegar no local de serviço através do transporte fornecido pela
Empresa, evidenciando um custo essencial da fase produtiva.
Não se pode supor que esse custo seria supostamente “indireto”, isto é, não integraria o
processo produtivo, pois, como visto, a premissa equivocada de que se partiu no
acórdão para glosa dos créditos informados nas declarações de compensação não levou
em consideração as peculiaridades da atividade econômica da Empresa.
Especificamente em relação à glosa em discussão, por tratar-se de caso
semelhante, reproduzo as razões de decidir trazidas pela Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, relatora do Acórdão no 3001-001.810 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária:
Ao analisar ditas despesas, em confronto com a decisão proferida pelo STJ sobre o
tema, entendo que, tendo em vista a atividade específica exercida pela Recorrente, a
despesa com o deslocamento dos seus funcionários apresenta-se essencial ao seu
processo produtivo.
Isso porque, considerando que a recorrente exerce atividade agroindustrial, consistindo
o seu objeto social na importação, exportação, produção e comercialização de açúcar,
álcool, cana-de-açúcar e demais derivados de tais produtos, e que esta atividade
produtiva engloba desde o plantio, o corte, o carregamento, a pesagem, até a produção
do açúcar e álcool propriamente dita, entendo que o transporte de trabalhadores rurais
para realizar tais atividades finda por integrar o próprio processo produtivo aqui
analisado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Nesse contexto, penso que, no caso concreto aqui apreciado, o transporte dos
funcionários até o local do plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar não configura um
pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo necessário para fins de
viabilizar a produção da recorrente.
Até porque, considerando que as atividades são realizadas em área rural, é certo que o
acesso às mesmas é precário, o que me leva a concluir que a subtração desta despesa
levaria à inviabilidade de a Recorrente realizar a sua atividade produtiva
Este entendimento também ressoa em outro precedente recente, julgado por
maioria, desta vez nas Turmas Ordinárias – 1a Turma/ 2a Câmara/ 3a Seção - consoante se extrai
da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.
(Acórdão no 3201-007.352 – Sessão de 20 de outubro de 2020)
Por certo que esta decisão leva em consideração especificamente o contexto da
atividade agroindustrial desenvolvida pela Recorrente, em que tal transporte representa uma
etapa indispensável ao seu processo produtivo, a justificar a reversão das glosas.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para conceder o crédito das contribuições, revertendo-se as glosas efetuadas, exclusivamente
quanto a: Transporte de pessoal; Serviços de aluguel de veículos, utilizados no processo
produtivo; Encargos de depreciação de bens utilizados na fase agrícola: tratores, colheitadeiras,
caminhões, reboques e outros bens utilizados na agricultura ou transporte da cana e
Armazenagem e fretes de vendas, apenas para os valores comprovados através da apresentação
de documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.916 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723045/2014-91

Fl. 439
DF CARF MF
Original